Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frederico Muller Coutinho, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.
Aduziu o impetrante que o paciente responde ao processo penal 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632) que tramita junto à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT. Entretanto, afirmou-se que a denúncia é absolutamente destituída de justa causa, afrontando os pressupostos mínimos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Inicialmente, alegou-se que esta Egrégia Corte de Justiça concedeu a ordem mandamental no habeas corpus n. 1019089-48.2019.8.11.0000, determinou o trancamento e arquivamento do processo penal em relação a João Arcanjo Ribeiro, também, acusado de fatos correlatos.
Asseverou-se que não há prova de que o paciente exerça a liderança ou que integre a suposta organização criminosa, pois inexiste diálogo telefônico em que conste a voz do beneficiário e, ainda, não há qualquer transferência bancária direta entre os acusados em contas pessoais ou empresariais.
Ainda, afirmou-se que na denúncia não há nem sequer básico probatório de contravenção penal. Tampouco do delito subsequente que é a lavagem de dinheiro. O fato de haver a citação por meio de terceiros a indicar para o nome do paciente não oferece indícios suficientes para arrimar uma acusação penal. São meros elementos circunstanciais, sobretudo porque o apelido “Dom” não identifica o acusado porquanto não se comprova a ligação deste com a alcunha indicada pelo Ministério Público. De outro giro, as movimentações bancárias relativas a 03 (três) anos de várias empresas – inclusive de factoring – pouco concluem sobre a lavagem de capital.
Requereu, liminarmente, a suspenção do trâmite da ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 em relação ao paciente, e no mérito, o trancamento e o arquivamento da ação penal (id. 50520986).
Ao final “POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RETIRAR TÃO SOMENTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. DENEGOU A ORDEM ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO” (id. 56498992).
Peticionou nos autos os coacusados DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEU, ALEXSANDRO CORREIA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ requerendo a extensão da ordem, eis que a situação processual do requerente é menos gravosa do que a do paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 56710491).
Igualmente, peticionou a coacusada ADRIELLI MARQUES, também, requerendo a extensão da ordem, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 56785968).
A extensão foi concedida id. 57306466.
Peticionou nos autos a coacusada Madeleinne Geremias de Barros, requerendo a extensão da ordem, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 57390469 e 57390475).
Eis a síntese do necessário.
II.
Como visto, trata-se de pedido de extensão da ordem concedida habeas corpus impetrado por Madeleinne Geremias de Barros, com o objetivo de estender os efeitos da concessão da ordem prolatada neste writ.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
O pedido recai nos termos do art.580 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:
“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.
Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:
“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)
Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.
Observa-se que o requerente está na mesma situação processual do paciente original, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.
Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta” (RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas aos requerentes.
Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, concedo a extensão requerida em favor de Madeleinne Geremias de Barros, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.